Tribunal: TJBA
Processo: 8054482-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054482-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOGO COSTA MARCHIORI

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: TALIA INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO COSTA MARCHIORI contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0529371-46.2014.8.05.0001, movido em face de TÁLIA INCORPORADORA LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. A decisão agravada reconheceu a natureza concursal do crédito executado e determinou sua submissão ao plano de recuperação judicial das sociedades devedoras, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.051, determinando, ainda, que os juros e a correção monetária incidam até a data do pedido de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
Cinge-se a controvérsia em definir se o crédito reconhecido judicialmente em favor do agravante possui natureza concursal ou extraconcursal, considerando a data de seu fato gerador em relação ao pedido de recuperação judicial das agravadas, bem como se a limitação da atualização monetária até a data do pedido de recuperação judicial afronta a coisa julgada.

III. Razões de decidir

3.
Conforme o Tema Repetitivo nº 1.051/STJ, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Constatado que o fato gerador do crédito do agravante é anterior ao pedido de recuperação judicial, impõe-se o reconhecimento de sua natureza concursal, sujeitando-o aos efeitos do plano aprovado.

4.
Nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e a aprovação do plano implica novação das obrigações anteriores, vinculando o devedor e todos os credores.

5.
A não habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores não o exclui dos efeitos da recuperação judicial, pois a habilitação é faculdade do credor, não afastando, contudo, a submissão compulsória do crédito concursal ao regime do plano de soerguimento.

6.
A limitação da correção monetária e dos juros até a data do pedido de recuperação judicial não configura violação à coisa julgada, por decorrer de consequência legal expressa (art. 9º, II, da LREF) e da novação operada pela homologação do plano.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. “O crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal e submete-se ao plano de soerguimento, ainda que não habilitado pelo credor.”

2. “A limitação da atualização monetária e dos juros de mora até a data do pedido de recuperação judicial não viola a coisa julgada, constituindo consequência legal da novação decorrente da homologação do plano.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8054482-67.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
DIOGO COSTA MARCHIORI,
e Agravados,
ALIA INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, restando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça